Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. DEVER DO CANDIDATO DE ACOMPANHAR TODOS OS ATOS, EDITAIS, COMUNICADOS. CONVOCAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO DE CARÊNCIAS. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO A TEMPO E MODO. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO COMPROVADA. NÃO EVIDENCIADO O REPOSICIONAMENTO DO CANDIDATO AO FINAL DA LISTA. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração de nulidade das “convocações veiculadas no dia 08/02/2020”, restabelecendo o “direito” de ocupar a 1a posição de classificação, com a “imediata convocação” para ocupação do cargo (contrato temporário: professor). Sustenta que “o recorrido não observou as determinações procedimentais para a efetivar a convocação para o bloqueio de carência, nos termos do Edital no 40/2018 – SEEDF”), uma vez que, segundo o edital, o horário seria às 12h30 do dia 08.2.2020, sendo que a Secretaria teria antecipado o horário para as 9h, circunstância que “gerou prejuízos ao recorrente, uma vez que sua JUSTIFICADA ausência foi entendida como recusa”. II. No presente caso, é de se pontuar que: (i) o Edital no 40/2018 – SEEDF, de 31 de agosto de 2018 (ID. 20733622), item 20.2, estabelece que Será de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado no Diário Oficial do Distrito Federal e na internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br; (ii) a Portaria 437, de 27 de dezembro de 2018, que 2 dispõe sobre normas para contratação temporária de professor substituto, determina que o candidato deverá acompanhar a evolução da sua convocação, as publicações, a divulgação dos avisos e comunicados no site da SEEDF (Art. 24 e Art. 26), canal oficial de publicização (art. 21, parágrafo único), cuja convocação poderá ser realizada por meio de lista de convocação no referido site, devendo apresentar-se no dia, horário e local determinados (art. 27), de sorte que o não comparecimento do candidato ensejará seu reposicionamento para o final do Banco de Reservas, sendo caracterizado como recusa (art. 28); (iii) as informações prestadas pela Administração (Gerência de Gestão dos Servidores Temporários) esclarecem que, da análise da listagem de convocação, no componente curricular Educação Física, turno Noturno, na Regional de Ensino do Plano Piloto (documento 39430895), constata-se que não foram contratados outros candidatos em classificações inferiores à do requerente, isto é, inexiste professor substituído a “bloquear” a carência ( Id 20733626- p. 1); (iv) o extrato colacionado (“Kronos/Banco de Aprovados” – ID. 20733627) corrobora a informação da Administração quanto à atual classificação do requerente. III. Nesse quadro fático-jurídico, não se verifica qualquer violação à norma editalícia, tampouco à Portaria 437/2018. Com efeito, conforme os judiciosos fundamentos da sentença ora confirmara (Lei 9.099/95, art. 46), caberia ao autor acompanhar as publicações oficiais, única forma prevista no Edital do certame para tal mister, de forma que, logicamente, não houve qualquer ato ilícito, que possa ser imputado ao ente demandado, apresentando-se injustificados todos os seus pleitos. IV. No mais, não há de se falar em imediata convocação, na medida em que o candidato aprovado em processo seletivo para contratação temporária de professor substituto possui a mera expectativa de direito, porquanto a existência da carência somente ocorreria em decorrência de eventuais licenças e afastamentos de professores efetivos. Portanto, irretocável a sentença de improcedência do pedido. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).